Tribunal: TJPA
Processo: 0816468-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816468-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816468-05.2024.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
RECORRENTE: GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PARCELA BALÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação revisional de contrato bancário, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a autorizar o pagamento de parcela final (parcela balão) em valor inferior ao contratado, sem encargos, bem como a impedir a negativação do nome do autor e a adoção de medidas de busca e apreensão do bem financiado .

2 - A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, especialmente: (a) a probabilidade do direito quanto à alegada abusividade da cláusula contratual relativa à parcela final e à suposta capitalização indevida de juros; (b) a existência de perigo de dano consubstanciado na possibilidade de negativação do nome do agravante e apreensão do bem; e (c) eventual nulidade da decisão por ausência de apreciação específica da tutela acautelatória.

3 - Não se evidencia, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, uma vez que a verificação da abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros demanda análise aprofundada do contrato e, possivelmente, prova pericial, sendo insuficiente a mera alegação de desproporcionalidade da parcela final.

4 - O perigo de dano não se mostra concreto e iminente, mas apenas hipotético, sobretudo diante da ausência de demonstração inequívoca de risco imediato de negativação ou de constrição do bem, bem como do fato de que a oferta de pagamento parcial não descaracteriza a mora contratual.

5 - Inexiste nulidade por omissão, pois o indeferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem abrangeu, de forma global, tanto a tutela antecipada quanto a acautelatória, com fundamento na ausência dos requisitos legais.

6 - A concessão da medida pleiteada implicaria risco de irreversibilidade, ao alterar, de forma prematura, o equilíbrio contratual antes da devida instrução processual.

7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto relator.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816468-05.2024.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
RECORRENTE: GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA
, com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário com pedido de tutela de urgência e tutela acautelatória nº 0873728-10.2024.8.14.0301, ajuizada em face de
BANCO J. SAFRA S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado na exordial.

Consta dos autos que o agravante propôs ação revisional objetivando a reavaliação de cláusulas contratuais reputadas abusivas em contrato de financiamento celebrado com a instituição financeira agravada, especialmente no tocante à cobrança da denominada “parcela balão”, fixada no importe de R$ 31.437,64 (trinta e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), ao final do pacto.

Aduz que, ao longo da contratualidade, adimpliu 47 (quarenta e sete) parcelas mensais no valor de R$ 1.437,64 (mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), totalizando R$ 67.569,08 (sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oito centavos), sendo surpreendido, ao término, com cobrança que reputa desproporcional e incompatível com os parâmetros contratuais originalmente pactuados, sustentando a ocorrência de capitalização diária de juros não expressamente ajustada, bem como aplicação de encargos em desconformidade com a taxa avençada.

Na origem, pleiteou tutela de urgência para que lhe fosse permitido efetuar o pagamento do valor incontroverso da parcela final, no montante de R$ 23.530,56 (vinte e três mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), sem a incidência de juros moratórios, multas ou penalidades, seja mediante emissão de boleto pela instituição financeira, seja por depósito judicial. Requereu, ainda, tutela acautelatória consistente na suspensão de eventual inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, bem como na vedação de medidas de busca e apreensão do bem financiado até o julgamento final da demanda.

O Juízo a quo, ao apreciar o pedido liminar, entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consignando a necessidade de dilação probatória e contraditório prévio, motivo pelo qual indeferiu a tutela de urgência (ID 127020297).

Irresignado, o autor interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID 22428406) , sustentando, preliminarmente, o cabimento do recurso, sua tempestividade, o regular preparo e a adequada representação processual.

No mérito recursal, alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de tutela acautelatória, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC, bem como ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). Argumenta que a ausência de manifestação expressa acerca da medida cautelar configura vício de fundamentação, porquanto não enfrentado pedido apto a produzir efeitos imediatos na esfera jurídica do demandante.

Sustenta, ademais, estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, asseverando que a probabilidade do direito decorre da abusividade da cobrança da parcela final, da capitalização diária de juros não pactuada de forma clara e da violação aos arts. 6º, III e V, e 51, §1º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Defende que a cobrança impugnada rompe o equilíbrio contratual, impondo onerosidade excessiva ao consumidor.

No que concerne ao perigo de dano, afirma que a manutenção da decisão agravada poderá ensejar a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito (SPC e SERASA), bem como a adoção de medidas de busca e apreensão do bem financiado, circunstâncias que lhe acarretariam prejuízos de difícil ou impossível reparação, notadamente em razão da repercussão negativa em sua vida financeira e reputacional.

Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o deferimento das tutelas de urgência e acautelatória pleiteadas, para autorizar o pagamento do valor incontroverso da parcela balão sem encargos moratórios e impedir a negativação de seu nome ou a apreensão do bem até decisão final. Ao final, requer o provimento definitivo do agravo para reformar a decisão interlocutória.

O pedido de efeito suspensivo foi apreciado por decisão monocrática desta Relatoria (ID 25350080) , ocasião em que se entendeu ausente, em sede de cognição sumária, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, indeferindo-se a atribuição de efeito suspensivo, mantendo-se hígida a decisão agravada até ulterior deliberação do órgão colegiado.

Conforme certidão acostada aos autos (ID 26248460), não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816468-05.2024.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
RECORRENTE: GLAYDSON CARLOS PINHEIRO SILVA
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

I — ADMISSIBILIDADE

O recurso merece conhecimento. Presentes os pressupostos de admissibilidade — tempestividade, regularidade formal, preparo e adequada representação processual —, passa-se ao exame do mérito recursal.

II — MÉRITO

2.1 Da questão central

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se estão presentes, na hipótese dos autos, os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela provisória de urgência, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A análise que se impõe é necessariamente realizada sob cognição sumária, própria dessa fase processual, o que não dispensa, contudo, a exigência de elementos probatórios minimamente robustos que amparem o pleito liminar.

Ao final do exame, conclui-se pelo
não provimento do recurso
, pelas razões que se expõem a seguir.

2.2 Da probabilidade do direito

O agravante sustenta que a denominada "parcela balão", fixada em R$ 31.437,64, seria manifestamente abusiva, decorrente de capitalização diária de juros não expressamente pactuada e de encargos cobrados em desconformidade com as taxas originalmente avençadas. Funda suas alegações nos princípios da transparência contratual, do equilíbrio das obrigações e nos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que vedam a imposição de desvantagem exagerada ao consumidor.

Não obstante a relevância dos fundamentos invocados, a probabilidade do direito — tal como exigida pelo ordenamento processual — não se mostra suficientemente demonstrada neste momento.

Isso porque a aferição da legalidade ou abusividade dos encargos contratuais, notadamente a existência ou não de capitalização diária, a conformidade das taxas praticadas com aquelas pactuadas e a eventual ocorrência de onerosidade excessiva, pressupõe análise aprofundada do instrumento contratual, com verificação das cláusulas que disciplinaram a formação do preço final, bem como, eventualmente, a elaboração de perícia contábil apta a demonstrar a discrepância entre os valores cobrados e aqueles efetivamente devidos.

Esse conjunto de providências instrutórias é, por natureza, incompatível com o juízo de verossimilhança qualificada exigível na tutela de urgência. A simples alegação de que a parcela final destoa do valor das prestações mensais não é, por si só, suficiente para evidenciar ilegalidade, uma vez que a estrutura do chamado "crédito com parcela final ampliada" ou "balloon payment" é modalidade contratual reconhecida e admitida pelo sistema financeiro, desde que devidamente pactuada e informada ao consumidor. A eventual abusividade, portanto, não se presume: deve ser demonstrada.

Não havendo nos autos, neste estágio processual, prova documental inequívoca que revele, de plano, a abusividade da cláusula impugnada ou a ausência de pactuação expressa acerca dos encargos cobrados, o requisito da probabilidade do direito não se encontra satisfeito com o grau de consistência que a concessão de tutela de urgência demanda.

2.3 Do perigo de dano

O agravante aponta como fundamento do perigo de dano a iminência de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito e o risco de adoção de medidas de busca e apreensão do bem financiado, circunstâncias que, em tese, lhe acarretariam prejuízos de difícil reversão.

Reconhece-se que tais consequências, quando efetivamente iminentes, podem configurar risco concreto apto a justificar a intervenção jurisdicional cautelar. A negativação do nome do devedor e a constrição do bem financiado produzem efeitos imediatos sobre a esfera jurídica e econômica do interessado, o que, em princípio, justificaria cautela por parte do julgador.

Todavia, o perigo de dano, para autorizar a concessão da tutela de urgência, não pode ser meramente hipotético ou potencial. Exige-se que a ameaça seja concreta, atual e suficientemente demonstrada nos autos.

Na hipótese em exame, a análise dos elementos trazidos ao processo não revela a iminência qualificada que se faz necessária. Além disso, é de se notar que o agravante não busca cumprir integralmente a obrigação contratualmente assumida, mas sim depositar montante que, segundo seu próprio entendimento, corresponderia ao valor incontroverso da parcela final — R$ 23.530,56, em detrimento dos R$ 31.437,64 contratados. Essa conduta, embora possa refletir boa-fé subjetiva do devedor ao oferecer aquilo que considera correto, não tem o condão de afastar, automaticamente, os efeitos da mora, uma vez que persiste a divergência quanto ao montante efetivamente devido.

A oferta de pagamento parcial, sem demonstração clara e imediata da abusividade da diferença cobrada, não é suficiente para descaracterizar o inadimplemento contratual e, por consequência, não impede, por si só, as medidas que o credor poderia legitimamente adotar. O risco de dano, nessas condições, permanece no plano da potencialidade, sem atingir o patamar de urgência qualificada que autorize a tutela pretendida.

2.4 Da alegada omissão quanto à tutela acautelatória

O agravante sustenta que a decisão de origem incorreu em omissão ao não apreciar expressamente o pedido de tutela acautelatória, o que configuraria vício de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O argumento merece ponderação. De fato, a decisão judicial que silencia sobre pedido expresso da parte, dotado de autonomia e capaz de produzir efeitos imediatos na esfera jurídica do requerente, pode incorrer em vício por ausência de fundamentação.

Contudo, da leitura dos autos, depreende-se que o indeferimento proferido pelo juízo de origem teve caráter global, abrangendo a totalidade da pretensão liminar formulada na peça inaugural — incluindo, por consequência, tanto a tutela antecipatória quanto a acautelatória. O indeferimento fundado na ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil aplica-se indistintamente a ambas as modalidades de tutela, porquanto o suporte normativo é o mesmo e as circunstâncias fáticas que fundamentariam o deferimento são idênticas.

Dessa forma, não se verifica nulidade por omissão, mas tão somente decisão desfavorável aos interesses da parte — o que não autoriza, por si só, a reforma pretendida.

2.5 Da ponderação entre os riscos e a irreversibilidade da medida

Por fim, importa registrar que a concessão de tutela provisória em ação revisional de contrato bancário exige, além da presença dos requisitos legais, a prudente ponderação acerca da reversibilidade da medida.

Deferir a suspensão dos efeitos contratuais, autorizar o pagamento de valor inferior ao contratado sem encargos e impedir as medidas de cobrança previstas no próprio contrato implicaria, em última análise, alterar o fluxo financeiro da obrigação antes mesmo de qualquer análise de mérito, com risco real de irreversibilidade caso a pretensão revisional não seja acolhida ao final. Tal situação contraria a lógica protetiva que orienta o instituto da tutela de urgência, cujo deferimento pressupõe não apenas a urgência, mas também a viabilidade de reversão dos efeitos produzidos.

III — CONCLUSÃO

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por ausência cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano concreto e iminente.

Ressalva-se, por imperativo do contraditório e da ampla defesa, que a improcedência do presente recurso não implica qualquer pré-julgamento sobre o mérito da ação revisional, que deverá ser apreciado com a amplitude instrutória que a controvérsia demanda, inclusive com a possibilidade de produção de prova técnica pericial.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/05/2026